Tribunal: STF
Processo: Rcl 47255
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Luís Felippe Ferreira Klem de Mattos, na qual alega a inobservância do que decidido por este Supremo Tribunal no Inq 4.435/DF pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Campos do Goytacazes/RJ. 
    A defesa técnica sustenta, em síntese, que 
    “[...] 
    Em 19/09/2017, o paciente LUIS FELIPPE foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL junto à 100ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ pela suposta prática do crime previsto no artigo 333, CP, conexo aos delitos objetos da ‘Operação Chequinho’, que tramita na Justiça Eleitoral (Reg. nº 3-22.2017.6.19.0098). 
    Após o recebimento da denúncia e a apresentação de exceção de incompetência, o Juízo Eleitoral declinou da sua competência, encaminhando os autos à Justiça Federal com base no entendimento jurisprudencial então prevalente (anexo). 
    Ao receber os autos, o Juízo da 1ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes/RJ suscitou conflito negativo de competência, apontando a existência de conexão entre a ‘Operação Chequinho’, apurada na Justiça Eleitoral, e o crime de corrupção ativa em análise. 
    Em 24/04/2018, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos do Conflito de Competência n.º 157.272/RJ, Rel. Min. Félix Fischer, fixou a competência do Juízo Federal. 
    Assim, a ação penal teve prosseguimento, tendo o Juízo da Vara Federal de Campos/RJ recentemente designado Audiência de Instrução e Julgamento para 12/05/2021, com objetivo de colher o depoimento do Magistrado Eleitoral GLAUCENIR SILVA DE OLIVEIRA, e 13/05/2021 para colher o depoimento das demais testemunhas e oportunização do interrogatório do acusado (anexo). 
    Em 03/05/2021, o paciente LUÍS FELIPPE foi intimado da designação da audiência de instrução e julgamento (anexo). 
    Em 04/05/2021, o impetrante formalizou seu ingresso nos autos, oportunidade em que formulou pedido de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, considerando o entendimento vinculante adotado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no AgReg no Inq. 4.435. 
    […]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer seja
    “[r]econhecida a aderência entre os fatos narrados nesta inicial e o precedente paradigma, determinando-se o envio dos autos à Justiça Eleitoral, com objetivo de resguardar a autoridade da decisão desta SUPREMA CORTE no AgReg no INQ 4.435/DF, na forma do art. 161, III, RI/STF; 
    II. Anular todos os atos instrutórios realizados pelo Juízo Incompetente, caso deliberadamente venha iniciar a instrução criminal cônscio de sua incompetência, na forma do art. 161, III, RI/STF; 
    […]” (págs. 11-12 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida. 
    Com efeito, observo que o pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    Em que pesem os argumentos da defesa, verifico que, nos autos do Inq 4.435 AgR-quarto/DF, invocado como paradigma, o Plenário desta Suprema Corte proferiu decisão que possui efeitos restritos aos sujeitos processuais envolvidos naquela relação processual. 
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes.
    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva.
    Como esse mesmo entendimento, transcrevo as ementas dos seguintes julgados proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HC 82.959/SP. HC 111.840/ES. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. 1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, ‘l’, da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 16.088 AgR/MG, rel. Min. Rosa Weber).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DETERMINAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO HC 97.256. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM. RESOLUÇÃO DO SENADO QUE SUSPENDEU NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL INCIDENTER TANTUM PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de preservação de autoridade de resolução do Senado Federal não se amolda ao disposto no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, ainda que editada com base em decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva cuja relação processual o reclamante não integrou 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 26.630 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 117 DA LEP). 1. É inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. 2. No caso, a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não foi fundada apenas no caráter hediondo do crime, mas sim em circunstâncias específicas da forma em que praticada a conduta, bem como no tempo da pena (art. 44, I, do CP). 3. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, rel. Min. Celso de Mello). 4. Agravo regimental que se nega provimento” (Rcl 21.002 ED/SP, rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 22.612 AgR/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes).
    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas com a mesma orientação jurisprudencial, as quais foram proferidas em ações que também apontavam a decisão proferida no Inq 4.435/DF como paradigma: Rcl 35.133/PE e Rcl 42.993/PR, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin. 
    Ainda que fosse possível superar referido óbice processual, verifico que, ao decidir sobre a questão subjacente a esta reclamação, a autoridade reclamada esclareceu que
    “A tese de incompetência da Justiça Federal já está preclusa, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça [STJ] já deliberou sobre a questão, fixando competência na Justiça Federal para o processo e julgamento quanto ao delito do artigo 333 do Código Penal […].
    […]
    No referido conflito, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela inexistência da conexão, no caso concreto, cindindo a acusação entre Justiça Eleitoral e Justiça Federal” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 4).
     Com essas considerações, entendo que é inviável a utilização da via reclamatória em circunstâncias como a aqui descrita, ainda mais porque, para chegar-se ao resultado pretendido pelo reclamante, seria necessário desconstituir a decisão proferida pelo STJ, que concluiu pela ausência de conexão entre o crime comum de corrupção ativa (art. 333 do CP), hoje processado na Justiça Federal, e os crimes eleitorais.
    Isso posto, nego seguimento a presente reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator